Tribunal: TCU
Processo: 017.889/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 399/2023-TCU-Plenário Trata-se do segundo pedido de prorrogação do prazo formulado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS para atendimento do disposto no Acórdão 593/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria, que fixou o prazo de 60 dias para que a requerente " adote as medidas necessárias ao ajuste das parcelas de quintos de FC incorporadas com base na Portaria-MEC 474/1987, tendo em conta os parâmetros esclarecidos nos Acórdão 835/2012-TCU-Plenário , assegurando o contraditório e a ampla defesa aos interessados ". Considerando a anterior prorrogação, por 60 dias, do prazo para cumprimento do Acórdão 593/2022-TCU-Plenário ( Acórdão 2378/2022-TCU-Plenário , da minha relatoria); Considerando que o prazo para cumprimento da medida, considerada a prorrogação objeto do Acórdão 2378/2022-TCU-Plenário , se encerrou em 6/1/2023 (peça 37, item 5); Considerando que o pedido de prorrogação em exame somente foi apresentado ao TCU em 5/2/2023, após a integral fluência do prazo; Considerando que não se prorroga prazo já vencido; Considerando que o pedido de prorrogação de prazo está lastreado, fundamentalmente, na falta de pessoal; Considerando que é dever do gestor alocar os recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao cumprimento das determinações deste Tribunal; Considerando que o requerente não demonstra analiticamente as medidas já adotadas para cumprimento da determinação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 8o e 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em: (i) indeferir o pedido de prorrogação de prazo; (ii) ordenar à unidade técnica responsável que adote as medidas necessárias à responsabilização dos gestores omissos; e (iii) comunicar o teor deste acórdão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 017.889/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.